Tribunal: TJSP
Processo: 1002729-81.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo bancário – Obrigação positiva, líquida e certa – Inadimplemento que constitui em mora o devedor – Mora "ex re" - Art. 397, caput, do Código Civil – Juros moratórios que incidem da distribuição da ação, uma vez que já houve a aplicação desde a data do vencimento - Honorários advocatícios - Possibilidade – Aplicação do artigo 85, §2o do CPC - Regra geral,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo bancário – Obrigação positiva, líquida e certa – Inadimplemento que constitui em mora o devedor – Mora "ex re" - Art. 397, caput, do Código Civil – Juros moratórios que incidem da distribuição da ação, uma vez que já houve a aplicação desde a data do vencimento - Honorários advocatícios - Possibilidade – Aplicação do artigo 85, §2o do CPC - Regra geral, objetiva e obrigatória - Entendimento sedimentado pelo STJ - Resp no 1746072/PR - Equidade prevista no §8o do art. 85 do CPC, adotado em r. sentença, que se trata de critério subsidiário, não aplicável ao presente caso - Patronos do recorrente que não mediram esforços para subsistir sua tese inicial - Quantia que deve ser arbitrada para 10% do valor atualizado da condenação considerada adequada e justa a remunerar os causídicos – Exegese do art. 85, §2o do CPC – Precedentes – Sentença reformada - Recurso provido.